Tribunal: TJMT
Processo: 0002828-50.2017.8.11.0079
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002828-50.2017.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARTA ROCHA SOUSA ALVES ALEXANDRE - CPF: 565.288.331-68 (APELANTE), RUGUINEY BATISTA CUNHA - CPF: 003.950.091-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (APELADO), ROSEMERE ROSA DE JESUS SCHNELLMANN - CPF: 374.593.251-04 (ADVOGADO), JUAN DIEGO CARVALHO SILVA - CPF: 048.443.521-30 (ADVOGADO), JOAO SOARES CARDOSO - CPF: 460.141.951-49 (APELADO), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), MARTA ROCHA SOUSA ALVES ALEXANDRE - CPF: 565.288.331-68 (APELADO), RUGUINEY BATISTA CUNHA - CPF: 003.950.091-89 (ADVOGADO), JUAN DIEGO CARVALHO SILVA - CPF: 048.443.521-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. CRITÉRIO BIFÁSICO DE FIXAÇÃO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame
:

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais em decorrência de acidente de trânsito ocorrido com ambulância pertencente ao ente municipal, fixando o
quantum
indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em que a parte autora pleiteia majoração da indenização por danos extrapatrimoniais e reconhecimento de danos materiais, enquanto o Município requer a improcedência total dos pedidos ou redução do montante fixado a título de danos morais.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a existência do dever de indenizar por danos morais no caso de acidente ocorrido com ambulância e a adequação do
quantum
arbitrado; e (ii) a configuração e comprovação dos pressupostos para condenação por danos materiais, tanto em relação ao ressarcimento de despesas com tratamento quanto à compensação pela alegada perda da capacidade laborativa.

III. Razões de decidir
:

3. Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
), em casos de acidente de trânsito causado por agente público com resultado lesivo, há entendimento consolidado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte pelo reconhecimento de danos morais indenizáveis.

4. Em matéria de danos materiais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige comprovação efetiva e cabal do prejuízo, não sendo admissível sua fixação com base em dano hipotético ou presumido, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, ônus probatório do qual a parte autora não se desincumbiu no caso
sub examine
.

5. Para a quantificação do dano moral, adota-se o método bifásico preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça, levando em consideração valor básico, seguido pela ponderação das circunstâncias específicas do caso concreto, consoante os patamares jurisprudenciais praticados pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recursos não providos.

Tese de julgamento: “Na responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial que resulte em lesões à vítima, são indenizáveis os danos morais, fixados por meio de aplicação do método bifásico, enquanto os danos materiais somente são devidos mediante comprovação efetiva e inequívoca do prejuízo, não se admitindo sua presunção ou estimativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X, e 37, § 6º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2199580/RJ, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 2.10.2023; STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
MARTA ROCHA SOUSA ALVES ALEXANDRE
e pelo
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 0002828-50.2017.8.11.0079, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida por JOÃO SOARES CARDOSO e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

E condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante MARTA ROCHA SOUSA ALVES ALEXANDRE (Id. 269757269) sustenta, em síntese, que: (i) o valor da indenização por danos morais arbitrado não é suficiente para amenizar o sofrimento da vítima; e (ii) é cabível a fixação de danos materiais para ressarcir os gastos com o tratamento decorrente do acidente de trânsito, bem como a título de compensação pela perda da capacidade laborativa.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 283435356).

O apelante MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA (MT), (Id. 269757270), assevera que “
não existe nos autos qualquer elemento de prova capaz de demostrar que o referido acidente provocou qualquer lesão ou feriu a imagem, honra ou psíquico da apelada
”, razão pela qual deve ser excluída a condenação em danos morais. De outro lado, caso mantida, argumenta que o valor deve ser reduzido para o valor correspondente a dois salários-mínimos.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 283435356).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 284038868, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
MARTA ROCHA SOUSA ALVES ALEXANDRE
e pelo
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 0002828-50.2017.8.11.0079, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida por JOÃO SOARES CARDOSO e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Passo ao exame conjunto dos recursos para evitar repetições desnecessárias.

Na origem, a autora alegou que sofreu acidente no interior de ambulância pertencente ao Município de Bom Jesus do Araguaia (MT), enquanto se dirigia ao Hospital Regional de Água Boa (MT), em 18.8.2016, tendo sofrido lesões na mão direita, no ombro direito, na coluna lombar, na coluna cervical e possíveis danos neurológicos. Em razão disso, pleiteou indenização por danos morais e materiais, consistentes no ressarcimento das despesas decorrentes do acidente de trânsito, bem como na compensação pela perda da capacidade laborativa e pelos lucros cessantes.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,

p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 1º.12.2020).
[sem destaque no original].

No caso, não há controvérsia quanto à responsabilidade do Município de Bom Jesus do Araguaia (MT) pelo evento danoso — acidente de trânsito em que a vítima se encontrava no interior da ambulância que capotou —, uma vez que o ente público se limitou a alegar que tal fato não enseja o dever de indenizar por danos morais.

O d. Juízo
a quo
reconheceu a existência de danos morais passíveis de indenização, porém negou a indenização por danos materiais em razão da ausência de prova do direito alegado, destacando-se, das razões de decidir, o seguinte excerto:

“
a) Do dano material
.

[...]

No que tange aos danos emergentes, estes exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não se admitindo presunção nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima, o que não ocorreu no caso em tela.

Explico. Não foi comprovado o valor que a requerente pagou pelos medicamentos necessários para o seu tratamento, pois nos autos constam apenas receituários, exames, relatórios cirúrgicos, ressonâncias e atestados (ID: 65383837 - Pág. 28 a 60), mas não há qualquer nota fiscal que comprove os valores gastos, ônus que se impunha à demandante e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, inciso I, do CPC, descabendo, portanto, a indenização postulada a esse título.

Em relação aos lucros cessantes, para que a parte prejudicada faça jus, é necessário que se comprove documentalmente que, em virtude de um determinado evento danoso, deixou de auferir certo rendimento, ou seja, que deixou de obter determinado proveito econômico.

Não bastam meras alegações, tornando-se imprescindível que a parte ofendida demonstre o prejuízo sofrido, através de elementos de provas suficientes e incontestes de qualquer dúvida a respeito, o que não
ocorreu in casu
.

[...]

b) Do dano moral
.

Por outro giro, inquestionável, diante das circunstâncias, o dano moral, se apresentando,
in casu
, como
damnum in re ipsa
, advindo da experiência comum,
secundum quod plerumque accidit
.

É inegável que o acidente causou abalo a parte autora, afetando sua estabilidade psíquica, provocando dor, sofrimento e desequilíbrio em seu bem-estar.
” (Id. 269757266 – Págs. 10/12).
[com destaque no original]

Os fundamentos declinados pelo d. Juízo
a quo
mantiveram-se incólumes diante das alegações em sentido contrário. Com efeito, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo, em julgamento de casos similares de acidente de trânsito causado por agente público, que
resulta em lesão à vítima
, têm admitido a fixação de indenização por danos morais, conforme os seguintes precedentes: N.U 0003539-05.2015.8.11.0086, Rela. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; N.U 1020171-66.2023.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; N.U 1018162-39.2020.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

No que tange aos danos materiais, não há, nos autos, comprovação dos valores efetivamente despendidos com medicamentos ou procedimentos necessários ao tratamento da autora, ora apelante, consoante se extrai do seguinte excerto da sentença:

“
Não foi comprovado o valor que a requerente pagou pelos medicamentos necessários para o seu tratamento, pois nos autos constam apenas receituários, exames, relatórios cirúrgicos, ressonâncias e atestados (ID: 65383837 - Pág. 28 a 60), mas
não há qualquer nota fiscal que comprove os valores gastos, ônus que se impunha à demandante e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, inciso I, do CPC
”. (Id. 269757266 – Pág. 10).
[com destaque no original e acréscimo]

Em relação aos danos materiais, a título de compensação pela redução da capacidade laborativa e lucros cessantes, cumpre ressaltar que a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação efetiva do prejuízo, não sendo admissível a sua fixação com base em dano hipotético ou presumido. Vejamos:

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 2199580/RJ, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2.10.2023, DJe 5.10.2023).

Assim, à míngua de provas robustas dos danos materiais alegados, incabível a fixação de indenização com base em mera presunção, sob pena de se admitir o locupletamento ilícito.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, possível a adoção do método bifásico, já adotado, há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, DJe 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de lesão temporária ou permanente decorrente de acidente de trânsito, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n. 0001078-83.2018.8.11.0109 (Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 0005234-52.2011.8.11.0015, n. 8011958-88.2019.8.11.0003 e n. 1000004-36.2022.8.11.0044 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 1018162-39.2020.8.11.0003 e n. 0013276-56.2016.8.11.0002 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 1001316-15.2018.8.11.0003 e n. 1001540-13.2020.8.11.0025 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); e autos n. 0015894-09.2016.8.11.0055, n. 010160-98.2015.8.11.0111 e n. 1006180-91.2021.8.11.0003 (Rel. Des. Márcio Vidal).

No caso, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se apresenta adequado, diante de todas as circunstâncias apontadas, em especial os patamares jurisprudenciais encontrados em situações similares julgadas nesta e. Corte.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por MARTA ROCHA SOUSA ALVES ALEXANDRE e pelo MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA (MT), por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão do não provimento do recurso do MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA (MT), majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025